Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-63.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE – EXERCÍCIO DO JUS POSTULANDI – NECESSIDADE DE PROMOVER A IGUALDADE DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Segundo a Lei no 9.099/95, em seu artigo 2o, presidem o rito dos Juizados Especiais os princípios da informalidade, da simplicidade e da economia processual, entre outros. A seu turno, o art. 9o da mesma lei admite o acesso aos Juizados Cíveis sem a assistência de advogado, atendidas determinadas condições.No campo processual, aplica-se ao sistema dos juizados especiais o princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
2. Assim, cabe a todos os “operadores” do direito, em especial no Sistema dos Juizados, garantir ao cidadão quando desprovido da representação de advogado, meios para que consiga utilizar as ferramentas ou armas processuais, sem que lhe possa exigir qualquer conhecimento jurídico. Nesse sentido, o art. 9o, § § 1o e 2o, da Lei no 9.099/95:
“§ 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.
§ 2o O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. ”
3. Para a concretização do acesso à Justiça, nos casos em que a parte exerce o ius postulandi, o magistrado não está adstrito aos rigores processuais (princípio da informalidade) e tampouco pode supor que as partes, nessa condição, que ostentam hipossuficiência jurídica, tenham conhecimento das regras e das penalidades processuais que lhe são consequentes, tampouco o efeito imutável das decisões judiciais transitadas em julgado.
4. No cotejo de tais premissas com as razões recursais, é certo que a sentença proferida não deve prevalecer.
5. Trata-se de ação declaratória de nulidade de termo de confissão de dívida cumulada com danos morais ajuizada pela requerente, sem assistência de advogado.
6. Em resumo, narrou que mora no imóvel localizado na QN 08F, Conjunto 03, C, 12B, Riacho Fundo II/DF (inscrição 305131-5) desde maio de 2018, quando deixou o Lar de São José (Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação de vulnerabilidade), por ocasião de sua maioridade. Narrou também que em setembro de 2019 teve o serviço de fornecimento de água suspenso pela ré em virtude de débitos em aberto com a companhia, o que a fez comparecer à sede da requerida, a fim de proceder a transferência da titularidade das tarifas de água e esgoto para seu nome, já que agora residia naquele endereço, e providenciar o necessário para a retomada do serviço.
7. Contudo, afirmou que a requerida condicionou o religamento do serviço e a transferência da titularidade da conta à assunção e parcelamento de todas as dívidas pendentes até então, mesmo aquelas anteriores a maio de 2018, data em que passou a residir naquele endereço. Afirmou que anuiu à proposta porque precisava do restabelecimento daquele serviço essencial. A dívida foi então consolidada em R$ 15.273,27 e parcelada em 47 prestações de R$ 373,71, acrescida de uma entrada de R$ 770,00.
8. Afirmou ainda que à época sua única fonte de renda era sua remuneração como estagiária de nível médio junto a este Tribunal de Justiça e que deveria suportar também sua manutenção, bem como a de suas 2 outras irmãs menores, já que órfã de pai e sua mãe não tem fonte de renda, por ser usuária de álcool e outras drogas.
9. Alegou que foi forçada a aceitar a proposta de assunção das dívidas pendentes, mesmo sendo tais débitos muito anteriores à sua chegada no imóvel, porque de outro jeito não teria o acesso à água. Comprovou também que pagou o valor da entrada e de uma mensalidade no total de R$ 1.153,71, mas agora vem a juízo requerer a nulidade do termo de confissão de dívida em questão, bem como a declaração de inexistência dos débitos anteriores a 2018.
10. De outro giro, a contestação trouxe à tona fatos novos (notícia de histórico de 38 visitas de prepostos da ré para corte do serviço; notícia da existência de 75 faturas em aberto; notícia de “ligações clandestinas” para o acesso à água; ausência de hidrômetro; proibição da entrada de prepostos da ré para a leitura devida, dentre outros). Também foram juntados inúmeros documentos à peça de defesa.
11. Nesse contexto, diante da condição de hipossuficiência jurídica da autora, da ausência de representação por advogado desde a origem do processo e ainda, da sua condição de vulnerabilidade socioeconômica, referida até mesmo pela ré em sua contestação (ID Num. 20364539 - Pág. 6) e a flexibilidade do rito sumariíssimo dos juizados especiais, poderia o MM Juiz processante, como ação voltada para promover a igualdade das partes, ter advertido a autora para a necessidade de representação por advogado ou defensor público a fim de se inteirar das teses defensivas e para que pudesse se manifestar sobre os vários documentos carreados aos autos, para que então o processo tivesse desenvolvimento válido e regular, quando só então seria possível a formação do convencimento do julgador.
12. Em verdade, trata-se de causa que merece aprofundamento, a começar pela petição inicial, com a indicação dos anteriores moradores e/ou ocupantes do imóvel e responsáveis pelo consumo que gerou os débitos pretéritos; esclarecimento dos valores dos débitos e datas de vencimento (histórico dos débitos), a recomendar seja reiniciado o processo desde o nascedouro, a fim de permitir a análise dos termos e condições em que forjado o termo de confissão de dívida em debate, para só então o julgamento do pedido de anulação.
12. Ademais, no caso concreto não foi observada a regra do §§ 1o e 2o do art. 9o da lei no 9.099/95 já transcritos.
13. Por essas razões, suscito, ex officio, preliminar de nulidade da sentença para anulá-la, bem como o processo como um todo, para sua devolução à origem, onde deverá ser determinada a emenda à inicial (com a recomendação de que a autora esteja representada por advogado ou defensor público) prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
15. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.